Tribunal: TJES
Processo: 5000032-40.2021.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação
Data de julgamento: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000032-40.2021.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5000032-40.2021.8.08.9101

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

AGRAVADO: FUNDACAO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LIGIA NOLASCO - MG136345
Advogado do(a) AGRAVADO: GERALDO SENHORINHO RIBEIRO JUNIOR - ES16344-A

R
ELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

em face da r. decisão cuja cópia se encontra no evento nº 1007113 às fls. 03/10, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
“ordinária com pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios c/c pedido de parcelamento de dívida com consignação em pagamento de parcelas”
ajuizada em desfavor do agravante

por
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
, concedeu em parte a tutela de urgência
“para determinar a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel matricula 623, livro 2D, ficha 623, situado na Av. Brasil, medindo 32.000,00m
2
proveniente da execução extrajudicial da obrigação fiduciária celebrada na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 55125/1, emitida em 14 de maio de 2013 [com ADITIVO celebrado em 18 de maio de 2016] de devedor fiduciante Fundação Educacional Presidente Castelo Branco – FUNCAB.”

Nas razões recursais (evento nº 1007111), o agravante aduz, em breve síntese:
(I)
“
o imóvel objeto dos autos foi ofertado como garantia fiduciária. Diante da inadimplência do Agravado, o Bandes iniciou os procedimentos para a consolidação da propriedade, nos termos da Lei 9.514/97. Assim, o Agravado foi devidamente notificado pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina, ES, para purgar a mora, tendo transcorrido o prazo para pagamento do débito.”
(fl. 02)
;
(II)
“
o credor fiduciário observou todos os procedimentos de consolidação da propriedade previstos em lei, tendo o Cartório de Colatina efetuado a devida notificação da FUNCAB na pessoa de seu VicePresidente, Sr. Geraldo Sidnei dos Santos, em 22/09/2020, transcorrendo o prazo de 15 dias sem a purgação da mora (vide carta da notificação/CRGI anexa). Referido procedimento está sendo corretamente seguido, o que é incontroverso, já que a própria FUNCAB juntou à inicial a notificação devidamente recebida por seu representante legal.”
(fl. 05)
;
(III)

“
a liminar foi concedida com base em argumento inverídico, de que o imóvel foi avaliado em preço vil. No presente caso, ainda não houve a designação de Leilão Extrajudicial, e, tampouco a reavaliação do imóvel, uma vez que o procedimento de consolidação ainda está em andamento, conforme determina a Lei nº 9514/97. O que há, é apenas o início do procedimento de consolidação da propriedade, com a notificação do devedor para purgar a mora.”
(fl. 06)
;
(IV)
“
a
avaliação do imóvel constou do próprio título, com prévia anuência da emitente, que no momento da concessão não se insurgiu com relação aos valores descritos no título. A avaliação foi expressamente prevista na CBB nº 55125/1, conforme cláusula 7 - Garantias Reais - e seus parágrafos.
”
(fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1028728, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões no ID nº 1053315, sustentando o descumprimento pelo agravado do disposto no artigo 1.018, § 2º do CPC, uma vez que “o agravante tratou apenas de informar a interposição do recurso, sem contudo, juntar cópia da petição do agravo de instrumento e a relação dos documentos que instruíram o recurso” (fl. 05). Ainda, afirma o descumprimento, pelo agravante, do disposto no artigo 1.017, inciso I, porque não fora colacionada cópia da procuração outorgada pela recorrida. No mérito, requer a manutenção da decisão recorrida.

Informações prestadas pelo magistrado
a quo
, no ID nº 1252834 em que registra que
“o cartório desta Vara Cível expediu certidão de cumprimento do artigo 1.018, § 2º do CPC, certificando a juntada 1. da petição de interposição do r. recurso e 2. do respectivo comprovante de protocolo no eg. Tribunal de Justiça, a petição juntada está desprovida das peças que instruíram o agravo em voga.” (fl. 02).

Em despacho (evento nº 1253510), nos termos do parágrafo único do artigo 932 do CPC, determinei a intimação ao agravante para colacionar a cópia da procuração da agravada, o que fora devidamente cumprido pelo recorrente, conforme ID nº 1290325.

É o relatório.

Solicito dia para julgamento na forma do artigo 1.020 do Código de Processo Civil
2
.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

2
Art. 1.020. O relator solicitará dia para julgamento em prazo não superior a 1 (um) mês da intimação do agravado.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto do Relator.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 E DO ARTIGO 1.017, AMBOS DO CPC

Em sede de contrarrazões, a agravada suscitou a mencionada prefacial.

Primeiramente, em relação ao descumprimento do disposto no artigo 1.017, inciso I, por não ter sido colacionada cópia da procuração outorgada pela agravada, preconiza o §3º, do artigo 1.017 do Código de Processo Civil que:

Art. 1.017. [...] § 3
o
Na falta da cópia de qualquer peça ou no caso de algum outro vício que
comprometa a admissibilidade
do agravo de instrumento, deve o relator aplicar o disposto no art. 932, parágrafo único.

Por sua vez, o parágrafo único, do artigo 932, do CPC, preleciona que
“antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível”
.

Por essa razão, o agravante foi intimado, conforme despacho (ID nº 1253510) e colacionou no ID nº 1290325, o documento apontada como faltante, sanando a irregularidade apontada.

Em relação ao artigo 1.018 do CPC, em seu §2º encontra-se a determinação de que o recorrente deve juntar aos autos do processo não eletrônico, em 03 (três) dias contados da data de interposição do Agravo de Instrumento, as cópias da minuta do recurso e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o Recurso, sob pena de inadmissibilidade desse.

Fredie Didier Jr. ressalta a dupla finalidade do cumprimento do disposto no art. 1.018, do CPC:

Esta exigência calca-se, pois, em dois interesses: a) do agravante: ensejar um juízo de retratação do magistrado a quo; b) do agravado: propiciar o imediato conhecimento dos termos do agravo, sem a necessidade do deslocamento ao tribunal (aqui, a preocupação é maior com os advogados que atuam em comarcas do interior, distantes da sede do tribunal). (in "Curso de Direito Processual Civil". Vol. III, 13ª ed. Ed. Jus Podivum, p. 237).

Neste caso, é de se notar que, conforme informações prestadas pelo magistrado de singela instância,
o recorrente informou tempestivamente a interposição do recurso, ou seja, cumpriu a finalidade do dispositivo legal em apreço.

A falta da relação dos documentos que instruíram o recurso não importou em prejuízo ao processo, notadamente porque o agravado apresentou contraminuta neste recurso e não foi inviabilizado o exercício de eventual juízo de retratação pelo magistrado
a quo
.

Isto posto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

Consoante relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

em face da r. decisão cuja cópia se encontra no evento nº 1007113 às fls. 03/10, proferida pelo douto magistrado da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina, que, nos autos da
“ordinária com pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios c/c pedido de parcelamento de dívida com consignação em pagamento de parcelas”
ajuizada em desfavor do agravante

por
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL PRESIDENTE CASTELO BRANCO
, concedeu em parte a tutela de urgência
“para determinar a suspensão de leilão extrajudicial do imóvel matricula 623, livro 2D, ficha 623, situado na Av. Brasil, medindo 32.000,00m
2
proveniente da execução extrajudicial da obrigação fiduciária celebrada na CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO nº 55125/1, emitida em 14 de maio de 2013 [com ADITIVO celebrado em 18 de maio de 2016] de devedor fiduciante Fundação Educacional Presidente Castelo Branco – FUNCAB.”

Nas razões recursais (evento nº 1007111), o agravante aduz, em breve síntese:
(I)
“
o imóvel objeto dos autos foi ofertado como garantia fiduciária. Diante da inadimplência do Agravado, o Bandes iniciou os procedimentos para a consolidação da propriedade, nos termos da Lei 9.514/97. Assim, o Agravado foi devidamente notificado pelo 1º Ofício de Registro de Imóveis de Colatina, ES, para purgar a mora, tendo transcorrido o prazo para pagamento do débito.”
(fl. 02)
;
(II)
“
o credor fiduciário observou todos os procedimentos de consolidação da propriedade previstos em lei, tendo o Cartório de Colatina efetuado a devida notificação da FUNCAB na pessoa de seu VicePresidente, Sr. Geraldo Sidnei dos Santos, em 22/09/2020, transcorrendo o prazo de 15 dias sem a purgação da mora (vide carta da notificação/CRGI anexa). Referido procedimento está sendo corretamente seguido, o que é incontroverso, já que a própria FUNCAB juntou à inicial a notificação devidamente recebida por seu representante legal.”
(fl. 05)
;
(III)

“
a liminar foi concedida com base em argumento inverídico, de que o imóvel foi avaliado em preço vil. No presente caso, ainda não houve a designação de Leilão Extrajudicial, e, tampouco a reavaliação do imóvel, uma vez que o procedimento de consolidação ainda está em andamento, conforme determina a Lei nº 9514/97. O que há, é apenas o início do procedimento de consolidação da propriedade, com a notificação do devedor para purgar a mora.”
(fl. 06)
;
(IV)
“
a
avaliação do imóvel constou do próprio título, com prévia anuência da emitente, que no momento da concessão não se insurgiu com relação aos valores descritos no título. A avaliação foi expressamente prevista na CBB nº 55125/1, conforme cláusula 7 - Garantias Reais - e seus parágrafos.
”
(fl. 06).

Com fulcro nessas afirmações e no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil
1
, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Em decisão que consta no evento nº 1028728, deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Antes de entrar ao mérito da controvérsia, imperioso fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

A recorrida propôs, na origem,
“
ação ordinária c/c pedido liminar de suspensão dos atos expropriatórios c/c pedido de parcelamento de dívida com consignação em pagamento de parcelas”
,
em que narra ter firmado com a ré, 11/04/2013, uma cédula de crédito bancário, com a constituição de alienação fiduciária de
“uma área de terreno urbano, situada no Bairro Maria das Graças, Colatina/ES, confrontando-se com: Rua Projetada e Imóvel da Municipalidade, Avenida Brasil e Terrenos de Henrique Almeida, medindo 32.000,00 m2 (trinta e dois mil metros quadrados) de área total, de propriedade da Fundação Educacional Presidente Castelo Branco – Funcab e, devidamente registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Colatina/ES, registro 1, matrícula nº 623, livro D, ficha 623, em 29/07/1976.” (fl. 02 do evento nº 1007122).

Aduz na exordial que embora tenha envidado esforços para pagar as prestações, não logrou êxito em manter-se adimplente e diante dessa realidade, tentou a renegociação com a requerida, mas as tentativas não foram frutíferas.

Neste contexto, afirma que o requerido/agravante iniciou a cobrança extrajudicial do débito e pretende a venda do imóvel em leilão por preço vil.

O magistrado de singela instância deferiu a tutela de urgência pretendida para suspender o leilão do imóvel acima descrito.

Postas estas premissas, analisando os documentos que compõe o traslado recursal constata-se que, em razão do inadimplemento das prestações do contrato de financiamento, confessado pela própria requerente na inicial, o banco réu/agravante procedeu a regular constituição em mora da devedora, por meio de intimação pessoal para pagamento (doc. n° 01/07 do evento nº 1007122).

Por sua vez, diante do decurso do prazo sem a purgação da mora, opera-se a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário.

Assim dispõe o art. 26 e §1°, da Lei n° 9.514/97:

Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.

Desse modo, tendo em vista o inadimplemento confessado pela autora na inicial, após o decurso do prazo sem a purgação da mora e a comprovação da consolidação da propriedade do imóvel em nome do agravante, a instituição financeira ré poderá promover a alienação do bem através de leilão extrajudicial, conforme lhe permite o art. 27 do mesmo diploma legal. Assim dispõe referida norma:

Art. 27. Uma vez consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário, no prazo de trinta dias, contados da data do registro de que trata o § 7º do artigo anterior, promoverá público leilão para a alienação do imóvel.

§ 1º Se, no primeiro público leilão, o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI do art. 24, será realizado o segundo leilão, nos quinze dias seguintes.

§ 2º No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

Portanto, não há nenhuma mácula no procedimento adotado pela requerida/agravante. Inclusive, a própria autora não aponta nenhuma nulidade.

O único argumento utilizado pela recorrida para fundamentar o pedido de suspensão da realização do leilão extrajudicial diz respeito a possibilidade do imóvel ser vendido por preço vil.

Contudo, há que se salientar que, no caso em apreço, sequer houve a designação do leilão extrajudicial e o próprio agravante informa que haverá uma reavaliação do bem, em razão da avaliação realizada para celebração do contrato ter ocorrido no ano de 2013, tendo constado expressamente na cédula de crédito bancário que o valor da avaliação seria revisto no prazo de 03 (três) anos.

Assim, possui razão a recorrente quando afirma que na decisão recorrida
“
não foi tomado em consideração que o procedimento está sendo corretamente seguido e não há vileza no preço se não houve ainda a consolidação da propriedade.”

Ademais, há que se salientar que o artigo 24 da Lei nº 9.514/97, preconiza que quando da lavratura do contrato de alienação fiduciária de bem imóvel deve haver a indicação, para efeito de venda em público leilão, do valor do imóvel e dos critérios para a respectiva revisão.

No caso em apreço, o valor do imóvel foi encontrado em avaliação que gozou de concordância por parte da recorrida no momento da celebração do contrato.

À vista de tais considerações, entendo que a recorrida não logrou comprovar na origem, a probabilidade de seu direito e, tampouco, o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, requisitos para a concessão da medida liminar requerida. Ao revés, o agravante informa que
“
está solicitando, concomitantemente à (re)avaliação da garantia, o levantamento topográfico e avaliação de parte da propriedade, com vistas ao desmembramento e uma futura consolidação parcial da garantia, caso se confirme a distorção dos valores, evitando-se qualquer alegação futura de vileza no preço da consolidação.”
,
o que ilide o único fundamento apresentado pela requerente na exordial, qual seja, o temor de que o bem seja vendido por valor vil.

Note-se que, eventualmente, se após a avaliação do bem houver evidente discrepância com o valor de mercado, poderá a recorrida, novamente, postular a suspensão do leilão, todavia, com argumentos fáticos e não meramente por uma suposição.

Destarte, diante da lisura dos procedimentos adotados pelo recorrente, bem como, considerando a possibilidade da confessa devedora se tornar insolvente, já que ela própria não nega que possui muitas dívidas e execuções, deve ser reformada a decisão recorrida.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU
-LHE

PROVIMENTO,
para reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela de urgência pleiteada na origem.

É como voto.

1
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESCUMPRIMENTO DO ARTIGO 1.018 E DO ARTIGO 1.017, AMBOS DO CPC – REJEITADA – MÉRITO - AÇÃO ORDINÁRIA C/C PEDIDO LIMINAR DE SUSPENSÃO DE ATOS EXPROPRIATÓRIOS C/C PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLÊNCIA INCONTROVERSA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO FIDUCIÁRIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE O IMÓVEL PODE SER VENDIDO POR PREÇO VIL – PRÓPRIO AGRAVANTE QUE INFORMA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DO BEM - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da preliminar: Devidamente intimado, o recorrente colacionou aos autos a procuração outorgada pela agravada, cumprindo o disposto no artigo 1.017, I, do CPC. Em relação ao artigo 1.018, §2º do CPC, conforme informações prestadas pelo magistrado de singela instância, o recorrente informou tempestivamente a interposição do recurso, ou seja, cumpriu a finalidade do dispositivo legal em apreço. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito: Analisando os documentos que compõe o traslado recursal constata-se que, em razão do inadimplemento das prestações do contrato de financiamento, confessado pela própria requerente na inicial, o banco réu/agravante procedeu a regular constituição em mora da devedora, por meio de intimação pessoal para pagamento (doc. n° 01/07 do evento nº 1007122). Por sua vez, diante do decurso do prazo sem a purgação da mora, opera-se a consolidação da propriedade do bem em nome do credor fiduciário.

3.
A instituição financeira ré poderá promover a alienação do bem através de leilão extrajudicial, conforme lhe permite o art. 27 da Lei n° 9.514/97.

4.
O único argumento utilizado pela recorrida para fundamentar o pedido de suspensão da realização do leilão extrajudicial diz respeito a possibilidade do imóvel ser vendido por preço vil. Contudo, há que se salientar que, no caso em apreço, sequer houve a designação do leilão extrajudicial e o próprio agravante informa que haverá uma reavaliação do bem, em razão da avaliação realizada para celebração do contrato ter ocorrido no ano de 2013, tendo constado expressamente na cédula de crédito bancário que o valor da avaliação seria revisto no prazo de 03 (três) anos.

5.
A recorrida não logrou comprovar na origem, a probabilidade de seu direito e, tampouco, o perigo de demora ou risco ao resultado útil do processo, requisitos para a concessão da medida liminar requerida. Ao revés, o agravante informa que
“
está solicitando, concomitantemente à (re)avaliação da garantia, o levantamento topográfico e avaliação de parte da propriedade, com vistas ao desmembramento e uma futura consolidação parcial da garantia, caso se confirme a distorção dos valores, evitando-se qualquer alegação futura de vileza no preço da consolidação.”
,
o que ilide o único fundamento apresentado pela requerente na exordial, qual seja, o temor de que o bem seja vendido por valor vil.

6.
Destarte, diante da lisura dos procedimentos adotados pelo recorrente, bem como, considerando a possibilidade da confessa devedora se tornar insolvente, já que ela própria não nega que possui muitas dívidas e execuções, deve ser reformada a decisão recorrida.

7
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, REJEITAR a preliminar, bem como, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.